Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PARTIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO – SEGMENTO VEÍCULOS. CONTEMPLAÇÃO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CARTA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Não restando demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade na negativa da administradora de consórcios em conceder ao consorciado a carta de crédito, porquanto consta expressamente no regulamento geral do contrato de participação em grupos de consórcios – segmentos veículos, que se faz necessária a análise da capacidade financeira do consorciado após a sua contemplação, não há como obrigar a apelada a liberar o crédito ao apelante, enquanto não atendidas as exigências de garantias estipuladas contratualmente de forma clara e adequada (art. 6o, inciso III, do CDC). Por conseguinte, resta prejudicado o pedido de indenização por dano moral, pois não restaram configurados os elementos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, a teor do art. 14, do CDC.

2. Apelo não provido.